Tribunal: STF
Processo: RE 575543
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim resumido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. DECRETO-LEI N° 1.572/77. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ISENÇÃO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI N° 8.212/91. DIREITO ADQUIRIDO A MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 

O ministro Celso de Mello, meu antecessor na Relatoria do feito, determinou a devolução dos autos à origem para aplicação do Tema n. 32/RG (eDoc 15). O Tribunal regional devolveu o processo ao Supremo, indicando que a matéria ventilada no apelo excepcional seria diversa da tese firmada naquele paradigma (eDoc. 27). Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.

Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; e 195, § 7º, da Constituição Federal. Articula a inexistência de direito adquirido à imunidade tributária. Aduz insuficientes os requisitos do Decreto n. 1.572/1977, para fatos geradores posteriores, devendo ser cumpridas as exigências previstas no art. 55 da Lei n. 8.212/1991, para fins de reconhecimento da imunidade. Sustenta que o direito ressalvado pelo Decreto n. 1.572/1977 subsistiu até 1988. Advoga que, com a publicação da nova lei (Lei n. 8.212/91), foi trazida nova regulamentação para fins de gozo da imunidade, com a exigência de novos requisitos, de acordo com a previsto na Constituição Federal. Assevera temerária a atribuição de direito adquirido com efeitos futuros em se tratando de imunidade ou qualquer outro beneficio fiscal. 

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado regional concluiu que a recorrida fazia jus à isenção tributária, referente ao recolhimento das contribuições sociais, em virtude de ser beneficiária da benesse prevista no Decreto-lei n. 1.572/77, possuindo direito adquirido à manutenção da exoneração após a revogação do referido Decreto-lei, pela Lei n. 8.212/91, ainda que o débito se referisse ao período de 5/1993 a 6/1995, época em que não mais vigente referido o Decreto-lei.

Consignou, ainda, que, com a entrada em vigor da Lei n. 8.212/91, que revogou o Decreto-lei n. 1.572/77, não houve alteração da situação das entidades que já eram beneficiárias da isenção prevista no Decreto-lei. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

É indevido o tributo cobrado de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, de reconhecida utilidade pública nas esferas federal, estadual e municipal, que atende a todos os requisitos exigidos pelo Decreto-lei 1.572/77 para a isenção de contribuição previdenciária. 
Com a entrada em vigor da Lei n° 8.212/91, que revogou o Decreto-lei n° 1.572/77, não houve alteração da situação das entidades que já eram beneficiárias da isenção prevista no Decreto-lei n° 1.572/77, sob pena de violação ao direito adquirido de manutenção da isenção. 

A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o RE 636.941/RS, paradigma do Tema n. 432/RG, assentou que apenas as entidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos, que preenchessem cumulativamente os requisitos do art. 55, da Lei n. 8.212/91, e os previstos nos arts. 9º e 14, do CTN, é que teriam direito ao benefício da imunidade tributária. O julgado, no ponto que aqui interessa, restou assim ementado:

(...) AS ENTIDADES QUE PROMOVEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE (ART. 195, § 7º, CF/88) SOMENTE FAZEM JUS À IMUNIDADE SE PREENCHEREM CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 55, DA LEI Nº 8.212/91, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES PREVISTOS NOS ARTIGOS 9º E 14, DO CTN. (...)
17. As entidades que promovem a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, somente fazem jus à concessão do benefício imunizante se preencherem cumulativamente os requisitos de que trata o art. 55, da Lei nº 8.212/91, na sua redação original, e aqueles prescritos nos artigos 9º e 14, do CTN. (RE 636.941, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 4 de abril de 2014) 

Em momento posterior, na análise do RE 566.622, piloto do Tema 32/RG, firmou tese no sentido de que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF. 

Na sequência, os embargos de declaração opostos em face do Tema 32/RG foram acolhidos por esta Suprema Corte, com efeitos infringentes, readequando o pronunciamento anterior, à luz do que decidido em conjunto com as ADI 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADIS 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566.622 ED, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministra Rosa Weber, DJe de 11 de maio de 2020)

Na oportunidade, a tese fixada no Tema n. 32/RG foi readequada, para reconhecer a constitucionalidade da exigência prevista no art. 55, II, da Lei 8.212/1991, quanto à necessidade de que entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição.

Dessa maneira, o Tribunal de origem ao reconhecer a imunidade tributária à recorrida, sem verificar o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 55, da Lei n. 8.212/91, e os previstos nos arts. 9º e 14, do CTN, divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte. Nessa linha:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL. Uma vez verificado erro material quanto ao exame de certo tema, impõe-se o provimento dos declaratórios. IMUNIDADE – ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CERTIFICAÇÃO. 
É constitucional a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – Cebas, considerado o previsto no artigo 55, inciso II, da Lei nº 8.212/1991, para fins de reconhecimento da imunidade tributária versada no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal. Precedente: embargos de declaração no recurso extraordinário nº 566.622, Pleno, de minha relatoria, redatora do acórdão ministra Rosa Weber. Ressalva de entendimento pessoal. (RE 364602 AgR-2ºJULG-ED-segundos, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 9 de setembro de 2020)

(...) Para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991). (...) (AI 531.271-AgR- EDs segundos, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25 de maio de 2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS. ART. 55, II, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
(...) 4. Diversamente do consignado no acórdão recorrido, o Plenário desta CORTE SUPREMA declarou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, que estabeleceu a necessidade de que a entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CF/1988. (...) (RE 1.474.090 ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24 de abril de 2024)

Para além disso, acresce ressaltar que o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de inexistir direito adquirido a regime jurídico tributário. Nessa linha:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTIGOS 146, II e 195, § 7º DA CB/88. INOCORRÊNCIA. 
1. A imunidade das entidades beneficentes de assistência social às contribuições sociais obedece a regime jurídico definido na Constituição. 
2. O inciso II do art. 55 da Lei n. 8.212/91 estabelece como uma das condições da isenção tributária das entidades filantrópicas, a exigência de que possuam o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, renovável a cada três anos. 
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afirmar a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, razão motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado. 
4. A exigência de renovação periódica do CEBAS não ofende os artigos 146, II, e 195, § 7º, da Constituição. Precedente [RE n. 428.815, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 24.6.05]. 
5. Hipótese em que a recorrente não cumpriu os requisitos legais de renovação do certificado. Recurso não provido. (RMS 27.093, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 14 de novembro de 2008, grifei)

Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Imunidade tributária. Artigo 195, § 7º, da Constituição Federal. 3. Alteração do quadro normativo de exigências para reconhecimento da condição de entidade beneficente de assistência social. 4. Caducidade de certificado anteriormente emitido. Possibilidade. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 5. Inviabilidade de se verificar, em sede extraordinária, o eventual enquadramento da entidade nos preceitos vigentes. Enunciados 279 e 636 da Súmula/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 830.147 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de abril de 2011)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que não ofende a Constituição Federal a exigência de emissão e renovação periódica de Certificado de Entidade Filantrópica para fazer jus à imunidade tributária, nos termos do art. 55, II, da Lei 8.212/91. 
2. Não há razão jurídica em se pleitear o direito à imunidade por prazo indeterminado, mediante a renovação indefinida do certificado de entidade beneficente de assistência social, porquanto inexiste direito adquirido a regime jurídico. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 23.368 AgR, Primeira Turma, ministro Edson Fachin, DJe 10 de dezembro de 2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 
1. A ausência de provas idôneas que afastem quaisquer dúvidas quanto à aplicação do percentual de 20% da receita bruta da entidade em gratuidade evidencia a impossibilidade de se reconhecer direito líquido e certo eventualmente titularizado por ela à imunidade tributária. 
2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não existe direito adquirido à regime jurídico de imunidade tributária. A Constituição Federal de 1988, no seu art. 195, § 7º, conferiu imunidade às entidades beneficentes de assistência social, desde que atendidos os requisitos definidos por lei. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(RMS  27.396 AgR, Primeira Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de março de 2016, grifei)

Percebe-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu da ótica firmada pelo Supremo quanto ao tema.

3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, e determinar que o Tribunal regional profira a novo julgamento de acordo com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, no sentido de ausência de direito adquirido à regime jurídico tributário e de que o reconhecimento à imunidade está atrelado ao cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 55, da Lei n. 8.212/91, e nos arts. 9º e 14, do CTN.

4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 25 de junho de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente